Tribunal: TJMT
Processo: 1014507-47.2025.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014507-47.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TIAGO DE SOUSA SILVA - CPF: 024.801.463-32 (RECORRENTE), TIAGO DE SOUSA SILVA - CPF: 024.801.463-32 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. ALEGAÇÃO DE OPERAÇÃO NÃO AUTORIZADA. DISPOSITIVO PREVIAMENTE CADASTRADO E CERTIFICADO COMO CONFIÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA DO SISTEMA DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INVASÃO, CLONAGEM OU QUEBRA DE AUTENTICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de transferência via PIX no valor de R$ 2.500,00 realizada em 02/08/2024 para PIXTOPAY SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS S/A, vinculada à EWALLY IP S.A. A parte autora sustenta que não autorizou a operação, alegando falha de segurança da instituição financeira, e requer restituição do valor transferido, indenização por danos morais e compensação por desvio produtivo do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao requisito da dialeticidade recursal previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/95; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a responsabilização civil da instituição financeira por transferência via PIX contestada pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso atende ao requisito da dialeticidade recursal, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença e apresenta razões aptas a justificar a pretensão de reforma.

4.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e reconhecida pela Súmula 479 do STJ, não dispensa a demonstração mínima de defeito concreto na prestação do serviço ou de falha específica dos mecanismos de segurança bancária.

5.

A utilização de dispositivo previamente cadastrado e certificado como confiável não afasta, por si só, eventual responsabilidade da instituição financeira em hipóteses de fraude eletrônica.

6.

A documentação técnica juntada aos autos demonstra que a operação foi realizada mediante utilização do aparelho habitualmente vinculado à conta do recorrente, previamente certificado como dispositivo confiável, sem registro de alteração cadastral suspeita ou inconsistência de autenticação.

7.

Não há prova técnica de invasão da conta, clonagem do aplicativo, quebra do sistema de autenticação ou utilização de dispositivo estranho ao histórico operacional do consumidor.

8.

Os extratos bancários revelam movimentações frequentes via PIX, inclusive para múltiplos destinatários e contas digitais, circunstância que afasta a alegação de manifesta incompatibilidade da operação com o perfil financeiro do recorrente.

9.

A ocorrência de resgates de aplicações financeiras na mesma data da operação impugnada é compatível com a narrativa apresentada pela parte autora acerca dos fatos ocorridos no dia da transação contestada, mas não demonstra defeito concreto da prestação do serviço bancário.

10.

A ausência de prova de falha do sistema antifraude, de autenticação irregular ou de vulnerabilidade específica da plataforma bancária impede o reconhecimento do nexo causal necessário à responsabilização civil da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes eletrônicas exige demonstração mínima de defeito concreto na prestação do serviço ou falha específica dos mecanismos de segurança bancária. 2. A utilização de dispositivo previamente cadastrado e certificado como confiável não afasta automaticamente eventual responsabilidade da instituição financeira, mas constitui elemento relevante na análise da regularidade da autenticação da operação contestada. 3. A ausência de prova técnica de invasão da conta, clonagem do aplicativo, quebra de autenticação ou vulnerabilidade do sistema bancário impede o reconhecimento do dever de indenizar. 4. A alegação de operação incompatível com o perfil financeiro do consumidor deve ser aferida à luz do histórico efetivo de movimentações constantes dos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014507-47.2025.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Tiago de Sousa Silva

Recorrido(s):

Nu Pagamentos S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Nas razões recursais, a parte recorrente sustenta que a sentença merece reforma ao argumento de que houve evidente falha de segurança bancária, afirmando que a transferência contestada não integrava seu perfil habitual de movimentação financeira. Alega que não autorizou a operação e que incumbia à instituição financeira comprovar regularidade da transação e efetiva validação pelo consumidor.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a parte autora narra que, em 02/08/2024, constatou a retirada indevida de R$ 2.500,00 de sua conta bancária mantida junto à instituição requerida, mediante transferência via PIX destinada à empresa Pixtopay Soluções de Pagamentos S/A, vinculada à Ewally IP S.A. Sustenta que não autorizou a operação e que, logo após o ocorrido, recebeu contato telefônico de indivíduo que se apresentou como suposto atendente vinculado a investimentos financeiros, tentando induzi-lo à realização de novos procedimentos dentro do aplicativo bancário. Afirma que registrou boletim de ocorrência, acionou administrativamente a instituição financeira e buscou solução junto ao PROCON, sem êxito. Requer restituição do valor subtraído, indenização por danos morais e compensação por desvio produtivo do consumidor.

Em contestação, a requerida sustenta inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que a transação foi realizada mediante utilização de dispositivo previamente autorizado e autenticação regular por senha pessoal de quatro dígitos. Aduz que não houve invasão sistêmica, falha de segurança ou defeito operacional apto a ensejar responsabilidade civil da instituição financeira, defendendo tratar-se de hipótese típica de golpe praticado por terceiros mediante engenharia social.

Pois bem. É incontroversa a ocorrência da transferência via PIX no valor de R$ 2.500,00 realizada em 02/08/2024 em favor de PIXTOPAY SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS S/A, vinculada à EWALLY IP S.A., bem como a posterior insurgência do autor quanto à legitimidade da operação.

A parte recorrente sustenta que não autorizou a transação e que houve falha de segurança da instituição financeira, afirmando que a operação seria incompatível com seu perfil financeiro e que incumbia ao banco impedir a concretização da movimentação reputada fraudulenta.

Todavia, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e reconhecida pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, não dispensa a demonstração mínima de defeito concreto na prestação do serviço ou de falha específica dos mecanismos de segurança bancária.

A alegação recursal de que a sentença teria se limitado ao argumento do “dispositivo autorizado” não procede.

A utilização de aparelho previamente cadastrado e certificado como confiável não constitui, isoladamente, fundamento suficiente para afastar eventual responsabilidade da instituição financeira em hipóteses de fraude eletrônica.

Entretanto, no caso concreto, o conjunto probatório não revela elementos aptos a demonstrar falha específica dos mecanismos de segurança da instituição financeira recorrida.

Os precedentes invocados pelo recorrente tratam de situações em que houve demonstração concreta de vulnerabilidade sistêmica, acesso remoto comprovado, vazamento de dados bancários ou movimentações objetivamente incompatíveis com o perfil transacional do consumidor.

Na hipótese dos autos, contudo, não há prova técnica de invasão da conta, clonagem do aplicativo, quebra do sistema de autenticação ou utilização de dispositivo estranho ao histórico operacional do consumidor.

Ao contrário, a documentação técnica juntada pela requerida demonstra que a operação foi realizada mediante utilização do aparelho habitualmente vinculado à conta do recorrente, previamente certificado como dispositivo confiável, sem registro de alteração cadastral suspeita ou inconsistência de autenticação.

Além disso, os extratos bancários revelam que o recorrente realizava movimentações frequentes via PIX, inclusive com utilização recorrente de contas digitais e múltiplos destinatários, circunstância que afasta a alegação de manifesta incompatibilidade da operação com o perfil financeiro do usuário.

Consta, ainda, que na mesma data da operação questionada houve resgates de aplicações financeiras na própria conta bancária do recorrente, contexto compatível com a narrativa apresentada pelo autor acerca dos fatos ocorridos na data da transação impugnada.

Embora a parte autora sustente a ocorrência de fraude, os elementos produzidos nos autos não demonstram defeito concreto da prestação do serviço bancário apto a justificar a responsabilização da instituição financeira.

Não há prova de falha do sistema antifraude, ausência de autenticação regular, acesso por dispositivo desconhecido ou vulnerabilidade específica da plataforma bancária capaz de estabelecer nexo causal entre o prejuízo alegado e conduta imputável à requerida.

A propósito:

APELANTE (S): ADEMAR DA SILVA BARBOSA. APELADO (S): NU PAGAMENTOS S.A. EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL.
TRANSFERÊNCIA VIA PIX POR CRÉDITO VALIDADA EM DISPOSITIVO AUTORIZADO E MEDIANTE SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por autor contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade do débito, restituição de R$ 7.449,00 e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de operação realizada após fraude conhecida como “golpe da falsa central”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pela transação realizada via PIX por crédito, no valor de R$ 7.449,00, em contexto de fraude praticada por terceiros; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, está configurada excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR
A fraude perpetrada por terceiros, por si só, não impõe a responsabilização da instituição financeira, sendo necessário verificar se a operação decorreu de falha imputável ao serviço bancário. Os autos demonstram que a transação foi efetivada em dispositivo previamente autorizado pelo consumidor e validada mediante senha pessoal de 4 dígitos, sem prova de invasão da conta, quebra dos mecanismos de segurança ou acesso externo indevido ao ambiente interno da instituição
. O próprio consumidor, induzido em erro por fraudadores, seguiu as orientações recebidas, acessou o aplicativo e concluiu a operação com uso regular de suas credenciais pessoais, o que afasta a hipótese de movimentação realizada à sua revelia. A alegação de que a operação destoava do perfil habitual de uso da conta não basta, isoladamente, para caracterizar defeito na prestação do serviço, quando a transação é regularmente autenticada pelo titular. A instituição financeira adota providência após ser comunicada do evento, com acionamento do Mecanismo Especial de Devolução – MED, e a ausência de estorno decorre da inexistência de saldo disponível na conta destinatária. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias não é absoluta e cede diante da comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, II, do CDC. A hipótese configura fortuito externo, pois o dano resulta da atuação de terceiro fraudador associada à validação da operação pelo próprio consumidor, sem demonstração de falha específica e determinante na prestação do serviço bancário . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A instituição financeira não responde por prejuízo decorrente de operação via PIX por crédito regularmente autenticada pelo consumidor em dispositivo autorizado e com uso de senha pessoal, quando não há prova de invasão da conta ou falha concreta do sistema de segurança
. 2. O “golpe da falsa central” não enseja, por si só, a incidência da Súmula 479 do STJ, quando a transação é validada pelo próprio usuário e o evento decorre de engenharia social praticada por terceiros. 3. A atipicidade da operação em relação ao perfil do consumidor não comprova defeito na prestação do serviço bancário sem demonstração de elementos objetivos que impusessem à instituição o bloqueio da transação. 4. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10663535920248110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/03/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2026)

E M E N T A RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. EMPRÉSTIMO E PIX REALIZADOS. GOLPE. USO DE SENHA E DISPOSITIVO HABILITADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor.
O simples fato de o consumidor ter sido vítima de fraude eletrônica não desloca para o Banco a responsabilidade pelos danos experimentados. A contratação de empréstimo e transferência via PIX, ainda que motivada por erro ou fraude de terceiro, não pode ser imputado as instituições financeiras, pois inexiste falha na prestação do serviço.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10077865620258110055, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 28/11/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 28/11/2025)

Assim, ausente demonstração de ato ilícito atribuível à instituição financeira, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, 3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026